Tribunal: STF
Processo: RE 69168
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-04
Data de publicação: 1972-10-04

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA; FACULDADE DE PROCEDER A NOVO LANCAMENTO
SUPLEMENTAR. TRANSFORMAÇÃO, A APARTIR DA L. 2.354, DE 29.11.1954, EM
PRAZO DE DECADENCIA, DO DE PRESCRIÇÃO, DO PAR 1, DO ARTIGO 188, DO
D. 24.239, DE 22.12.1947. MODIFICAÇÃO QUE NÃO PRODUZIU EFEITO
RETROOPERANTE, DE SORTE A DESFAZER INTERRUPÇÃO JA VERIFICADA,
SEGUNDO A LEI ENTÃO VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO
INTERRUPTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.